Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706955-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER PHILIPE GERMANO AGRAVADO: AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JADER PHILIPE GERMANO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0700988-56.2024.8.07.0005, proposta por AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 184954472 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial e requerida pela agravada. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que o agravado apontou, na inicial da ação de busca e apreensão, que o agravante deixara de adimplir as parcelas vencidas do seu contrato de financiamento de automóvel, mas que a notificação extrajudicial necessária a constituição em mora foi enviada e recebida antes do vencimento da parcela cobrada nos autos. Assevera que, em 09/10/2023, realizou uma renegociação da dívida com o banco agravado, em razão da notificação extrajudicial recebida em 15/09/2023. Assim, a notificação encaminhada anteriormente não seria suficiente para constituição em mora, pois se trata de débito renegociado, com novo prazo de pagamento, de modo que caberia ao agravado encaminhar uma nova notificação tendo por objeto a parcela vencida em 15/09/2023. Pondera que a propositura da ação indica comportamento contraditório do agravado e que deve ser considerada a sua boa-fé, uma vez que buscava a regularização do contrato. Obtempera abusividade dos encargos remuneratórios contratuais e que a devida constituição do devedor em mora traduz-se em requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Ao final, o agravante postula o reconhecimento da preliminar de inépcia da peça inicial ante a ausência de pressuposto de constituição válido para o regular desenvolvimento da ação proposta. Sucessivamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a decisão vergastada, sendo determinada a restituição do veículo apreendido. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, com a confirmação da tutela vindicada no recurso. Subsidiariamente, na hipótese da impossibilidade de restituição do veículo, requer: (i) o ressarcimento do veículo financiado pelo valor da tabela FIPE, tendo por base a data da constrição judicial, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data da apreensão; bem como, (ii) a APLICAÇÃO DA MULTA DE 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também contados a partir da data da apreensão, com fulcro no art. 3o, § 6o, do DecretoLei no 911/1969. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs 56123451 e 56123453. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão jurisdicional competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Com efeito, para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. Daniel Amorim Assumpção Neves1, ao discorrer a respeito do interesse recursal, destaca que a análise dos argumentos da parte depende da possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, sem a qual não se fará presente o interesse recursal: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. (grifo nosso) No caso em análise, observa-se que, após o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo automotor, em razão de inadimplemento de contrato de financiamento gravado com cláusula de alienação fiduciária, o agravante interpôs agravo de instrumento, pleiteando a revogação da liminar deferida pelo d. Juízo a quo, com base em argumentos não apreciados na decisão vergastada (ID 184954472 dos autos de origem). A d. Magistrada se ateve ao pedido da parte autora, em razão do princípio da adstrição, considerando presentes os pressupostos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, a irresignação do agravante baseia-se essencialmente na alegação da ausência de comprovação da sua constituição em mora, necessária para o deferimento da liminar, ao argumento de que, após a notificação recebida, houve renegociação da dívida, o que demandaria uma nova notificação. Todavia, verifica-se do item 8 do aditivo ao contrato de financiamento firmado entre as partes (ID 184536705 dos autos de origem), que o aditamento não constitui nova operação de crédito; não constitui novação, consoante o inciso I do artigo 360 do Código Civil; e que permaneceram íntegras as obrigações assumidas. Assim, não tendo havido novação da dívida e tendo sido constatada a continuidade da inadimplência do agravante em relação ao contrato de financiamento, não assiste razão à tese de ausência de notificação do devedor acerca da mora. Ainda, em análise aos autos de origem, verifica-se que o agravante expôs os fatos de sua irresignação ao d. Juízo de primeiro grau (ID 187048328 dos autos de origem), mas que, todavia, ainda não houve a apreciação de suas razões. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões aventadas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. Este egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, considerou inviabilizado o conhecimento de agravo de instrumento no qual as matérias discutidas não teriam sido objeto de análise na r. decisão recorrida, ou ainda se encontravam pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. EXEGESE DO §2o DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69. RESP 1418593/MS. ORIENTAÇÃO STJ. TEMA 722. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JUÍZO RETRATAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. PARCELAS VENCIDAS. ADIMPLEMENTO JUNTO AO CREDOR NO CURSO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Alegada renegociação da dívida, com o adimplemento das parcelas vencidas junto à instituição bancária, e conseqüente continuidade do pacto firmado pelas partes, não foi objeto de análise e decisão pelo Juízo a quo, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. 2. A notificação extrajudicial é válida quando entregue no endereço declinado no contrato, não se exigindo que o recebimento seja pessoal, vale dizer, que a assinatura seja a do próprio destinatário da correspondência. Há, nessa hipótese, presunção de seu recebimento pelo Devedor. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 3. No julgamento do REsp 1418593/MS, da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, restou assentado que "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014 - Tema 722). Juízo de retratação (Art. 1.030, inciso II, do CPC) quanto ao entendimento anterior de que o depósito e/ou pagamento das parcelas vencidas seria suficiente a configurar a purga da mora, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. 4. O adimplemento extrajudicial das parcelas vencidas junto ao Credor após o ajuizamento da ação - o que revela contradição da postura adotada pelo banco e supressão de cláusula resolutória antecipada do contrato -, bem como o depósito em juízo de parcela contratada, afasta os efeitos da mora, uma vez que, em se tratando de contrato de execução continuada, o débito vencido foi o utilizado como parâmetro para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. 5. Agravo interno desprovido. 6. Agravo de Instrumento provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (Acórdão 1034719, 20160020456606AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: 357-363) – grifamos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, observado que a questão relacionada à alegação de ausência de comprovação da mora, em razão da repactuação do contrato de financiamento após o recebimento da correspondência pelo devedor, e as demais alegações do agravante, tal como abusividade dos juros aplicados, não foram objeto da decisão agravada, mostra-se inviabilizado o exame da matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, apenas no caso de rejeição das razões do réu estará configurado o interesse recursal, a viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024 às 17:35:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora